Tribunal: TJSP
Processo: 1019585-56.2015.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019585-56.2015.8.26.0564/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante MANOEL CASTILHO FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
JEOVÁ APARECIDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019585-56.2015.8.26.0564/50001 -Voto no 23310 jma
2
VOTO No 23310
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1019585-56.2015.8.26.0564/50001
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO - FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
- 7a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA
EMBARGANTE: MANOEL CASTILHO FREITAS
EMBARGADO: JEOVÁ APARECIDO DA SILVA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
omissão
ou
contradição. Ausência de vício no julgado. Efeito infringente e
prequestionamento. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão (fls. 532/535) que
negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.
Sustenta o recorrente ter havido contradição, omissão e obscuridade
acórdão a justificar a oposição dos presentes embargos..
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados, na
hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II do Código de Processo Civil.
Afirma o embargante que a decisão colegiada foi contraditório quanto à
conclusão do laudo pericial e omisso quanto à prova emprestada.
Não há, contudo, omissão ou contradição no acórdão, que manteve a
sentença por seus próprios fundamentos, no qual constou, sobre os temas apontados:
Nos termos da decisão recorrida, “não obstante haja uma nova cerca, não foram
encontrados elementos que indiquem o posicionamento exato da antiga cerca
como afirmado pelo autor e embora confirmado que área do requerido seja maior
que aquela estabelecida no contrato, observa-se do próprio contato que a venda
não foi feita ad mensuram, mas sim ad corpus (...)” .
Por oportuno, constou do laudo pericial que “sobre a antiga cerca não foi
encontrado nenhum fato que comprove existir uma antiga cerca, apenas foi nos
mostrado um mourão de madeira (...)” (fls. 354).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019585-56.2015.8.26.0564/50001 -Voto no 23310 jma
3
Na verdade, o recorrente visa à reforma do julgado que lhe foi
desfavorável, pretensão não admitida em sede de embargos de declaração, cujo escopo
é sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão (artigo 1.022 do CPC). A
modificação do decidido deve ser consequência lógica da correção de eventuais vícios,
inexistentes no caso.
E, conforme entendimento do C. STJ, não cabem embargos de declaração
opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a evidência de vícios
de fundamentação da decisão, conforme precedentes a seguir:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e obscuridade Inocorrência dos
vícios apontados Decisão completa Não obrigatoriedade de o órgão
judicial aduzir comentários sobre todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes Via recursal eleita que não se presta ao reexame
do julgado, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais ou de lei federal supostamente violados Embargos
rejeitados”.
(Embargos
de
Declaração
no
0149933-33.2012.8.26.0000/50000, Relator Des. Álvaro Passos, j.
06/11/2012).
“As hipóteses de cabimento do recurso aclaratório estão previstas nos
incisos I e II do art. 535 do CPC, e, dentre aquelas, não se encontra a
possibilidade de promoção do prequestionamento explícito de dispositivo
com o propósito de o embargante vir a manejar recursos de natureza
extrema; abre-se ensejo a tal desiderato quando houver omissão,
obscuridade ou contradição no corpo da decisão embargada” (EDcl no
REsp. 480.589/RS, 6a T. rel. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, j. 4/11/2004).
Logo, não verificadas omissão, contradição ou obscuridade no julgado,
não se admite o recurso, ficando, assim, rejeitados os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator